Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734831-90.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões de ids. 75508356 e 77187950. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id. 78055297) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator